Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. DESINTERESSE EXPRESSO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da acusação de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) e o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), com base na Lei Maria da Penha, impondo-lhe pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, determinando a suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos. Foi fixada a indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A Defesa buscou a absolvição por insuficiência probatória e a exclusão ou redução da indenização, além de pleitear justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) verificar se é cabível a indenização por danos morais frente ao desinteresse expresso da vítima; (iii) definir se é possível deferir a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como depoimentos de testemunha e do policial militar que atendeu a ocorrência.
4. A materialidade e autoria do delito de ameaça restam comprovadas pela narrativa coerente da vítima, pelo depoimento do policial militar e pelas declarações prestadas por familiar do acusado durante a fase policial, validamente utilizadas diante da impossibilidade de sua oitiva em juízo.
5. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização do mal prometido, bastando que a conduta seja apta a incutir temor na vítima.
6. Embora o Ministério Público tenha requerido a indenização a título de danos morais, a vítima manifestou desinteresse expresso de compensação, devendo ser afastada a imposição do pagamento.
7. O pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido por esta instância, por ser de competência do Juízo da Execução Penal avaliar a real situação de hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.